Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
Remessa Necessária de sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança Preventivo impetrado por candidato aprovado em concurso público, para matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante apresentação de certificado de conclusão de curso superior, em razão do atraso burocrático na emissão do diploma pela instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula no curso de formação por ausência de diploma registrado, e (ii) analisar a validade do certificado de conclusão de curso superior como documento hábil para suprir a exigência editalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, caracteriza-se como documento meramente declaratório de uma situação já consolidada de fato, que é a conclusão do curso superior.
2. Se por outros documentos idôneos for possível comprovar a conclusão do curso superior, a ausência do diploma especificamente não pode ser óbice à assunção de cargo público e matrícula em curso de formação. Precedentes.
3. Uma vez que a declaração de conclusão se caracteriza como documento idôneo a comprovar a efetiva ultimação de curso superior, mostra-se desarrazoada a exigência editalícia da apresentação do diploma, uma vez que o candidato já finalizou curso superior e, por questões meramente burocráticas, alheias à sua vontade, não conseguiu ter acesso ao seu diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa Necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de certificado de conclusão de curso superior é suficiente para suprir a exigência de diploma para matrícula em curso de formação, quando o atraso na emissão do diploma decorre de fatores alheios ao candidato.
2. A exclusividade da exigência do diploma para matrícula ou posse deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade da norma e a situação concreta do candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7.289/1984, art. 11; CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 12.016/2009, arts. 14, §1o, e 25; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014. TJDFT, Acórdão 1945681, 0700025-09.2024.8.07.0018, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 13.11.2024. TJDFT, Acórdão 1830346, 0705028-76.2023.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 12.03.2024.